Tribunal: STF
Processo: ARE 1406024
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso.



    A parte embargante argumenta que a decisão é omissa, uma vez que não teria aplicado ao caso o Tema 864/STF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que a controvérsia não se insere no âmbito constitucional.



    Ademais, o exame da pretensão da parte embargante exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei distrital 5.008/2012), providência inviável neste momento processual, ante os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Veja-se, nesse sentido, o ARE 1.321.146-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator